Tribunal: TJDFT
Processo: 0700838-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700838-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS AGRAVADO: STANLEY IMOVEIS LTDA - ME D E S P A C H O Compulsando-se os autos de referência, é possível depreender, do teor do ato judicial recorrido, que, embora o douto magistrado singular tenha declarado a ausência de liquidez do título executivo, determinou nova intimação da parte para emendar a inicial, convolando o feito em processo de conhecimento. Diante disso, e do disposto nos arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, intime-se a agravante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5), dias, sobre a admissibilidade do agravo de instrumento. Brasília, DF, em 31 de março de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator